Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-89.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000606-89.2018.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: CLARO S/A.
Recorrida: D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME.
Data do Julgamento: 18/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LINHAS TELEFÔNICAS - CANCELAMENTO - COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, resta configurada à falha na prestação do serviço, decorrente da inscrição do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes.
2. Restando demonstrado a má prestação dos serviços, e a tentativa frustrada da consumidora em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação dos serviços e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
3. Configura conduta ilegítima, a cobrança indevida de multa de fidelização após o período de 12 meses do contrato.
4. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
6. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).
7. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
8. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000606-89.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 06.292.895/0001-61 (RECORRENTE), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- LINHAS TELEFÔNICAS - CANCELAMENTO - COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, resta configurada à falha na prestação do serviço, decorrente da inscrição do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes.

2.

Restando demonstrado a má prestação dos serviços, e a tentativa frustrada da consumidora em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação dos serviços e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3.

Configura conduta ilegítima, a cobrança indevida de multa de fidelização após o período de 12 meses do contrato.

4.

Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

6.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

9.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020